Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. FURTO COMUNICADO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora, vítima de furto, que possibilitou a realização de operações em seu cartão de crédito. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A relação entre as partes é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E, ainda, a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. De acordo com a autora, o cartão de crédito vinculado à sua conta corrente na instituição ré foi furtado. O contexto probatório atestou que foram realizadas 3 compras, por meio do tal cartão, nos valores de R$ 15.000,00 (13h53), R$ 2.000,00 (14h09) e R$ 500,00 (14h13), tudo num pequeno intervalo de tempo e todas as compras tinham o mesmo destino, um estabelecimento em Campinas - SP (ID 59929578).

4. No caso, a autora tomou as providências necessárias, porquanto tempestivamente comunicou o ilícito à autoridade policial (ID 59929572) e fez contato com a instituição financeira. Com efeito, as operações financeiras impugnadas foram realizadas em um único estabelecimento comercial, FELIPE AUGUSTO, em valores completamente discrepantes do perfil de consumo da autora. Ainda assim, a instituição financeira não detectou a suspeição de fraude da operação e/ou providenciou o bloqueio do cartão de crédito da autora, providência exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário.

5. Ressalta-se que impugnação de operações de compras com cartão de crédito objeto de furto, oportunamente comunicado ao banco, deve resultar o cancelamento das operações, conforme previsão contratual juntada aos autos (2.1 - ID 59929597 - Seguro Proteção Ouro).

6. O argumento da instituição financeira de que as operações ocorreram com aposição de senha pessoal não foi efetivamente demonstrado, constituindo mera afirmação sem comprovação idônea.

7. Ademais, sobressai a conduta negligência do banco depositário pela ausência de maior rigor na segurança das transações, quando não identificou as movimentações de operações de elevado valor com visível quebra de perfil do contratante. Assim, é imperioso reconhecer não só o descumprimento contratual do banco na manutenção das operações impugnadas quanto a negligência na liberação dos valores oportunamente contestados. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.

8. Desse modo, constatada a responsabilidade contratual do banco pela manutenção das operações irregulares, impõe-se a declaração de nulidade das operações realizadas em 26/09/2023, no montante de R$ 17.500,00, assim como são inexistentes os encargos da dívida lançados no cartão de crédito, conforme a sentença proferida.

9. Irretocável a sentença também quanto ao indeferimento da reparação por danos morais. Por mais desagradáveis que os fatos narrados tenham sido (realização de compras não autorizadas com seu cartão bancário furtado), não ficou comprovado nos autos a ocorrência de outros fatos ou mesmo desdobramentos daqueles primeiros capazes de ofender os atributos da personalidade da autora.

9. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais pro rata; condeno a recorrente JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do proveito econômico pretendido com o recurso (R$ 7000,00 a título de danos morais); condeno, ainda, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% do valor da condenação.